Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-33.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDOS: LAÍS NOGUEIRA DUARTE E T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAÍS NOGUEIRA DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONTINUIDADE DO CONTRATO. LEI No 9.656/1998. ART. 30. TITULAR. PRAZO DE REMISSÃO. COBERTURA ASSEGURADA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. AGENDAMENTO PRÉVIO. DEPENDENTE. TRATAMENTO CONTINUADO. DOENÇA AUTOIMUNE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONTAGEM DO PRAZO DE REMISSÃO. CORREÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário em plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes inscritos quando o contrato de trabalho estava vigente (Lei no 9.656/1998, art. 30, § 2o). 3. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (rescisão sem justa causa), conforme dispõe o § 1o do art. 30 da Lei no 9.659/1998. 4. A exclusão do beneficiário e seus dependentes após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. Precedente. 5. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema 1.082, de que a operadora de saúde é obrigada, após a rescisão unilateral, a garantir a continuidade da assistência até a efetiva alta do beneficiário, é inaplicável ao caso de extinção do ajuste ope legis pelo exaurimento do prazo de remissão. 6. Não há amparo legal para a extrapolação do prazo de remissão para assegurar o tratamento continuado de doença crônica. Precedente. 7. Ainda que um dos beneficiários possua quadro de saúde que demande tratamento continuado, o encerramento do contrato de plano de saúde coletivo, por extinção ope legis, não o deixa totalmente desamparado, já que é assegurada a portabilidade de carências (Resolução no 438/2018 da ANS, art. 8o). 8. A extensão da permanência dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde pelo prazo máximo previsto na Lei no 9.656/1998, art. 30, § 1o, de 24 meses, contados da data da rescisão do contrato de trabalho do titular, condiciona-se ao regular pagamento, pelos autores, da mensalidade integral do plano, além de sua sujeição às normas contratuais, incluindo reajustes anuais e mudanças na faixa etária. 9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que existe um prazo determinado para a manutenção do plano de saúde da pessoa demitida sem justa causa, não podendo decisão judicial ignorar disposição legal e modificar legislação para manter os recorridos como beneficiários do plano de saúde. Aduz que a parte recorrida sempre teve ciência, desde quando firmou o contrato de permanência, do termo final de sua vigência, não sendo devida a condenação da insurgente em manter os recorridos como beneficiários do plano de saúde. Sem indicar dispositivo legal violado, afirma que a multa arbitrada é excessiva e compromete a operação da recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 74150829). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegação de que a multa arbitrada é excessiva e compromete a operação da recorrente. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74150829. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020